Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-76.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006169-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 705.033.961-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE POMPEU PIMENTA NEGRI - CPF: 006.366.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA - CPF: 029.206.431-42 (VÍTIMA), JAMILSON DE ALMEIDA CORONEL - CPF: 031.321.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALVES ALMEIDA - CPF: 014.579.246-33 (VÍTIMA), JAMILSON DE ALMEIDA CORONEL - CPF: 031.321.181-76 (ASSISTENTE), VERONICA MARQUES MOTTA - CPF: 070.057.321-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ARTIGOS
157, §2.o-A, INCISO I C/C ART. 71 [POR
TRÊS VEZES]
DO CÓDIGO PENAL, EM
CONCURSO MATERIAL
COM O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 158, §1.o E § 3.o C/C ARTIGO 71 [POR
DUAS VEZES
] DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE TODAS AS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL,
POR SER INIDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PERSONALIDADE DO AGENTE – PARCIAL POSSIBILIDADE – VETOR JUDICIAL NEUTRALIZADO, COM MIGRAÇÃO DO ARGUMENTO PARA OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 2. EXCUSIVAMENTE NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO,
PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR MEIO DOS RELATOS DAS VÍTIMAS – 3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS FATOS E, SUBSIDIARIAMENTE,
DO FORMAL PRÓPRIO
– REJEIÇÃO – AÇÕES DISTINTAS, PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - 4.
PREQUESTIONAMENTO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a carga negativa imposta na personalidade do agente, à medida que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos inidôneos para inferir a personalidade do agente, isto é, o desvio da sua índole e o caráter voltado à prática de infrações penais.

Noutro viés, o teor da folha de antecedentes criminais encartada nos autos é capaz de justificar o desabono dos antecedentes criminais e, por corolário, o acréscimo efetivado nas penas-bases estabelecidas nas dosimetrias penais dos crimes de roubo circunstanciado e de extorsão qualificada. Cuida-se de atuação convalidada pelo ordenamento jurídico, que não resulta em
reformatio in pejus
, uma vez que a reprimenda estabelecida na r. sentença permanece inalterada.

2. Descabe a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois a sua aplicação é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido,
in casu
, traduzido nas palavras das vítimas.

3. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, uma vez que são de espécies distintas. Outrossim, revela-se improcedente a incidência do concurso formal entre as infrações penais, porquanto demonstrado que o agente alcançou os resultados obtidos com desígnios autônomos.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDEIR ALVES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEIR ALVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1006169-76.2020.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigos 157, §2.o-A, inciso I c/c art. 71 [por
três vezes]
do Código Penal, em
concurso material
com o delito tipificado no artigo 158, §1.o e § 3.o c/c artigo 71 [por
duas vezes
] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
24 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
55 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
8333605
, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja: (
i
) a
retificação das penas-bases fixadas para os crimes de roubo circunstanciado e de extorsão qualificada,
ao argumento de que a personalidade do agente não pode ser desabonada com menção às diversas condenações pretéritas existentes em seu desfavor; (
ii
) o
reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos pelos quais foi condenado
, pois perpetrados em interstício temporal inferior a 30 dias, com execuções similares e idênticos objetivos, cumulando o
pedido subsidiário de modificação do concurso entre crimes para o formal próprio
, uma vez que os resultados obtidos foram alcançados mediante uma única ação; (
iii
) especificadamente no tocante aos crimes de roubo circunstanciado, a
exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, ante a negativa de uso do instrumento e também ao fato de que este não foi apreendido, tampouco periciado. Enfim, com o fito de interpor recursos às Cortes Superiores, realiza

o
prequestionamento
dos arts. 59,
caput
; 71,
caput
; 157, §2.o-A; 69,
caput
e 70 todos do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
83336059
, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
84211454
, opina pelo
p
rovimento parcial
do vertente recurso, a fim de que sejam afastadas as valorações negativas impostas na personalidade do agente, por ser inidôneo fundamento utilizado para tal desiderato.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
09 de novembro de 2020
, por volta das 11h15, na Av. São Sebastião, no bairro Quilombo, nesta Capital, o recorrente
VALDEIR ALVES DOS SANTOS
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em aparelho celular, bolsa contendo pecúnia e joia, pertencentes à vítima
Letícia Alves de Almeida
[
FATO 01 – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
].

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente abordou a ofendida e a sua filha de 04 anos de idade quando saíam de uma escola e adentravam no veículo, de modo que para elevar a intimidação e impedir eventual resistência lhes mostrou a arma de fogo existente na sua cintura.

Não obstante, uma transeunte se aproximou para indagar-lhes sobre o horário de fundamento da igreja existente no logradouro, gerando nervosismo no infrator e, por corolário, mudanças nos seus planos, pois subtraiu apenas os objetos pessoais da vítima, assim optou pela evasão na direção de uma motocicleta estacionada nas proximidades.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que na data de
16 de novembro de 2020
, por volta das 10h41, na rua Espanha, no bairro Santa Rosa, nesta Capital, o recorrente
VALDEIR ALVES DOS SANTOS

constrangeu

Verônica Marques Motta
com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade daquela, efetuando saques em caixa eletrônicos e compras com o cartão da vítima [
FATO 02 – EXTORSÃO QUALIFICADA
].

De acordo com a peça inicial, o recorrente abordou a vítima no instante em que ela ingressava no veículo e, de inopino, realizou idêntica conduta, sucedida da determinação que o dirigisse sem olhar para a sua face, sob pena de efetuar disparo de arma de fogo em seu desfavor.

Além disso, o apelante
se apoderou
do aparelho celular e da carteira da vítima, esta última contendo a quantia de R$ 50,00, além de quatro cartões de créditos, cujas senhas foram exigidas. Empós, determinou a parada do veículo e a descida daquela sem qualquer reação, a fim de que fosse posta no porta-malas.

Concretizadas tais ações, o recorrente assumiu a direção e foi ao encontro do comparsa, que, por sua vez, ingressou no automóvel para dar prosseguimento ao delito, mediante a parada em estabelecimentos comerciais, onde adquiriram diversos produtos com os cartões da vítima, alcançando a monta de R$ 3.830,00.

De acordo com o i.
Parquet
, a vítima permaneceu no porta-malas do veículo por aproximadamente
três horas
, sobrevindo a isso o seu abandono nas proximidades da sua residência, com a determinação de que somente saísse do porta-malas após 10 minutos, tempo necessário para os agentes procedessem a evasão com o uso de uma motocicleta.

Cumprido o lapso temporal exigido, a ofendida logrou deixar enclausuramento e, sem delongas, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para noticiar o ocorrido, valendo-se do seu automóvel, uma vez que a chave permaneceu na ignição.

Por fim, consta da exordial acusatória que, na data de
18 de novembro de 2020,
por volta das 10h40, na rua das Margaridas, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o recorrente
VALDEIR ALVES DOS SANTOS
constrangeu

a vítima
Leihge Roselle Rondon Pereira
com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, mediante o emprego de arma de fogo e privação da liberdade da vítima, efetuando saques em caixas eletrônicos e compras com o cartão bancária daquela. [
FATO 03 – EXTORSÃO QUALIFICADA
].

Consoante narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o recorrente abordou a vítima quando ela adentrava no veículo para deixar o consultório odontológico, agindo de igual forma e se acomodando no banco do passageiro. Empós, sacou a arma de fogo, anunciou o crime de roubo contra àquela e determinou que se dirigisse até o Distrito de Sucuri, onde fizeram parada para que ele a colocasse no porta-mala do veículo.

Nesse instante, o infrator
subtraiu

o aparelho celular, joias e o cartão de crédito, com exigência do repasse da senha, sobrevindo a isso o domínio da direção do veículo automotor e o encontro com o seu comparsa, que o auxiliou nas três paradas realizadas para efetuar saques de pecúnia e compras de objeto.

Posteriormente, os agentes retornaram ao bairro Jardim Cuiabá e deixaram a vítima nas proximidades de um prédio comercial, determinando-lhe a saída do porta-mala após 10 minutos a evasão por eles realizada, o que foi concretizado, com imediato comparecimento à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido.

Nesse contexto, a Polícia Civil procedeu diligências para elucidar o autor dos crimes, sopesando os relatos das vítimas, as filmagens das câmeras públicas dos logradouros dos fatos e as informações delas extraídas, cujo resultado alcançou a prisão do ora recorrente, devidamente reconhecido pelas vítimas dos fatos.

Diante desses fatos,
VALDEIR ALVES DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2.o-A inciso I (1.o fato) em concurso material com o art. 158, §1.o e §3.o (2.o e 3.o fatos), na forma do art. 70 (03 vítimas) todos do Código Penal.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária conclui que os três fatos narrados na denúncia continham o cometimento do crime de roubo circunstanciado, extraindo-se, ademais, do segundo e do terceiro a também prática do crime de extorsão qualificada, razão pela qual o ora recorrente foi
condenado
nas sanções do
157, §2.o-A, inciso I c/c art. 71 [por
três vezes]
do Código Penal, em
concurso material
com o delito tipificado no artigo 158, §1.o e § 3.o c/c artigo 71 [por
duas vezes
] do Código Penal.

Nos termos relatados, a irresignação externada pela Defesa refere-se exclusivamente às dosimetrias penais, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

No que se refere à primeira vertente recursal, atinente à readequação das penas-bases estabelecidas para os crimes de roubo circunstanciado e de extorsão qualificada,
cabível acolhê-la parcialmente
, pois, a despeito da argumentação utilizada para desvalor na personalidade do agente não ser compatível com a finalidade atribuída ao vetor judicial, é possível migrá-la para os antecedentes criminais e, com isso, manter o acréscimo perfectibilizado pelo primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, infere-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária, em ambas as dosimetrias penais confeccionadas, impôs carga negativa na
PERSONALIDADE DO AGENTE
com destaque às inúmeras condenações penais pretéritas suportadas pelo ora recorrente, mencionando
seis delas
para tal desiderato, consoante se vê do excerto a seguir colacionado:

“(...) O
réu possui
personalidade voltada para a prática de ilícitos
. Conforme consta das certidões dos autos responde a outros processos,
inclusive 06 (seis) condenações por fatos anteriores aos descritos na denúncia
(condenado pela extinta 7a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 041/98, autos no 02/1998 e no 041/98 cujas sentenças transitaram em julgado em 27/09/00, 24/08/1998 e 01/10/1999; pela 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, extraída dos autos no 055/2001 e n.o 2004/108, com sentenças transitadas em julgado em 28/01/2002 e 06/09/2005 e pela 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, processo no 2004/223, com sentença transitada em julgado em 30/05/2006,
o que deve ser sopesado como circunstância judicial desfavorável
.”
(ID 83336040 - Pág. 12/13) – Destaquei.

Como se sabe, o aludido vetor judicial tem o intuito de avaliar o seu perfil subjetivo do agente, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, a fim de inferir o desvio da sua índole e de caráter voltados à prática de infrações penais.

Somado isso, o Superior Tribunal de Justiça ressalta que este não se confunde com a apreciação dos antecedentes criminais do agente, motivo pelo qual
“as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”.
(AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Destarte, a atuação da magistrada sentenciante diverge do entendimento jurisprudencial firmado sobre a temática,
a possibilitar o afastamento da carga negativa imposta.

Não obstante, a jurisprudência pátria permite ao juízo
ad quem
inovar na análise do art. 59 do Código Penal, uma vez que o recurso de apelação é regido pela premissa
“tantum devolutum quantum apellatum”
. Outrossim, a fim de evitar reforma contrária aos interesses do recorrente, faz-se impositivo respeitar o paradigma de pena estabelecido da r. sentença, não podendo dele se afastar.

Apreciando situação semelhante à vertente, o Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“(...)
não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa
,
inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado”
(AgRg no HC 628.933/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Desse modo,
cabível a migração do argumento utilizado na personalidade do agente para o correspondente vetor judicial
, referente ao antecedente criminal do agente, que, a propósito, deixou de se desabonado nas dosimetrias penais confeccionadas pelo magistrado
a quo
.

Em sendo assim, o reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE
decorre da argumentação já apresentada na r. sentença, apta a justificar o afastamento das penas-bases dos mínimos legais, já fixadas no valor de
05 anos de reclusão
para o crime de roubo circunstanciado e de
08 anos de reclusão
para o crime de extorsão qualificada.

À vista do exposto,
afasta-se
a carga negativa imposta na personalidade do agente, utilizando os fundamentos ali lançados
para desabonar
os antecedentes criminais do agente, com consequente manutenção das penas-bases escolhidas pela autoridade judiciária.

2.

EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Neste ponto, malgrado o recorrente sustente que a aludida majorante não ressaiu comprovada, à medida que negou o uso do instrumento bélico e este não ressaiu apreendido, tampouco periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos a sua

pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunha e da palavra da vítima.

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

In casu
, as vítimas
Letícia Alves de Almeida
[Fato 01],
Verônica Marques Motta
[Fato 02] e
Lihge Roselle Rondon Pereira
[Fato 03] foram uníssonas em afirmar judicialmente que o infrator, ora recorrente, as abordou mediante o emprego de arma de fogo e ‘de cara limpa’.

A primeira delas rememorou que o instrumento bélico se encontrava na cintura do agente e foi mostrado com o fito de intimidá-la e restrição eventual reação. As demais também descreveram o uso do instrumento no curso da ação ilícita, desta vez direcionado em seus desfavores, a fim de dirigissem o automóvel e não olhassem para o rosto daquele, sob pena de morte (ID 83336040 - Págs. 07/08).

Diferente do que ocorre para comprovação da autoria delitiva, as palavras das vítimas, por si sós, são capazes de comprovar o emprego de arma de fogo pelo agente, pois se trata de crimes cometidos na clandestinidade e, para além disso, cujas descrições sobre a cena do crime mostram-se claras e firmes, transmitindo ao julgador a segurança necessária para o reconhecimento da elementar.

A ilustrar tal raciocínio, cumpre destacar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima
ou o depoimento de testemunhas”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Com efeito, o pretens
o afastamento da majorante insculpida no art. 157, §2.o-A, inciso I do Código Penal
não merece ser acolhido.

3.

DO CONCURSO DE CRIMES:

No

que tange à temática, a Defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre o primeiro fato ilícito, atinente ao crime de roubo circunstanciado, e os demais crimes descritos na denúncia, referente à prática de extorsão qualificada, destacando o exíguo lapso temporal existente entre eles, inferior a 30 dias.

Malgrado o argumento colacionado se relacione com um dos requisitos exigidos para a aplicação do art. 71 do Código Penal,
o instituto penal não se mostra escorreito à espécie
, uma vez que a sua incidência pressupõe o cometimento de delitos das
mesmas espécies
, que, conforme entendimento jurisprudencial, são aqueles previstos no mesmo tipo penal.

In casu
, o recorrente ressaiu condenado pela prática dos crimes de

roubo circunstanciado e extorsão qualificada, que protegem bens jurídicos idênticos, refletidos no patrimônio e nas integridades físicas e psíquicas das pessoas. Não obstante, as normas incriminadoras são autônomas e contêm ações/verbos distintos [subtrair x constranger], traduzindo-se, desta feita, em delitos de mesmo gênero, mas de
espécies distintas.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “(...)
Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Precedentes”.

(HC 461.794/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) – Destaquei.

Noutro viés,
não se mostra cabível a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo e de extorsão,
conforme pleiteado subsidiariamente pelo recorrente, tendo em vista que as condutas foram praticadas com
desígnios autônomos
.

Resumidamente, as vítimas
Verônica Marques Motta
e
Lihge Roselle Rondon Pereira
relataram em juízo o
modus operadi
utilizado pelo infrator, que ingressou no interior do automóvel a elas pertencentes; exigiu a entrega de objetos móveis, a exemplo de aparelho celulares e joia; assim como se apoderou dos cartões de créditos existentes nas bolsas, constrangendo-as a repassarem as senhas. Empós, encaminhou-as para o porta-mala do veículo, onde permaneceram enquanto o infrator rumava ao encontro do comparsa, este responsável por auxiliá-lo nos saques em caixas eletrônicos e compras efetuadas no comércio local.

Com efeito, vislumbra-se que apesar das condutas de roubo e de extorsão terem sido perpetradas no mesmo contexto fático, foram realizadas forma autônomas, com incursão em dois verbos delitos distintos, não ligadas por qualquer nexo de continuidade.

Em situação semelhante, a jurisprudência adotou o
concurso material entre as infrações
, por se tratar de espécies distintas e realizadas de forma autônoma,
in verbis
:

“(...)
É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
” (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020)”.

(AgRg no REsp 1931204/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) – Destaquei.

Desta feita, os termos da r. sentença condenatória revelam-se escorreito, sendo
de rigor ratificá-los.

4.

PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDEIR ALVES DOS SANTOS
para, em ambas as dosimetrias penais confeccionadas, proceder ao afastamento da carga negativa imposta na personalidade do agente e, por consectário, migrar a fundamentação ali exposta para os antecedentes criminais, sem qualquer repercussão na pena imposta na r. sentença condenatória proferida pelo
d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1006169-76.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021